Tribunal: TJDFT
Processo: 0734002-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS. TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais) por apreciação equitativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade nos termos do art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização da equidade para a fixação dos honorários advocatícios dá-se de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A utilização da equidade para a fixação dos honorários advocatícios dá-se de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ.